Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-41.2011.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002195-41.2011.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Crimes contra a Flora, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUSEBIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 330.690.931-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade e Outros (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 250,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL E ART. 41 DA LEI Nº 9.605/98 C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO FLORESTAL, SEJA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E/OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE SE CAUSAR INCÊNDIO – INVIABILIDADE – TIPICIDADE COMPROVADA – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS – AUTORIA DEMONSTRADA – TIPICIDADE NA MODALIDADE TENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de incêndio (art. 250 do CP) se caracteriza pela simples exposição da incolumidade pública ou patrimônio alheio a perigo, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto.

Ademais, não tendo o recorrente permanecido nos locais dos fatos, não havia como controlar o ímpeto do fogo.

O incêndio ambiental está plenamente configurado, na forma tentada, com prova testemunhal firme que comprova a autoria e a intenção do réu, interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
EUSEBIO SOARES DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0002195-41.2011.8.11.0017, condenando Eusebio pela prática do delito previsto nos artigos 250, caput, do Código Penal e art. 41 da Lei nº 9.605/98 c/c art.14, inciso II do Código Penal, cometidos na forma do art. 69 do CP, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, inicialmente em regime aberto. (Id. 199772692 – fls 31).

Inconformado com a sentença condenatória, Eusebio Soares dos Santos manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela: 1. A reforma da sentença com a consequente absolvição do apelante do crime de incêndio diante da atipicidade da conduta pela ausência de perigo concreto, na forma do art. 386, III do CPP; 2. A absolvição do acusado do crime de incêndio florestal tentado, seja pela ausência de provas de autoria (art. 386, V do CPP), seja pela atipicidade da conduta pela inviabilidade de se causar incêndio (art. 386, III do CPP); 3. Pugna, ainda, pela intimação do parquet para, em querendo, lançar suas contrarrazões ao presente recurso; 4. Por fim, roga pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, (Defensor Público do Estado de 2ª Instância) de todos os atos a serem procedidos, conforme preconiza o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94 modificada pela LC nº 132/2009). (Id. 1997736353).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e defensivo e no mérito desprovido. (Id. 199773655).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EUSEBIO SOARES DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 0002195-41.2011.8.11.0017, na qual foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 250,
caput
, do Código Penal e 41 da Lei nº 9.605/98 c/c artigo14, inciso II do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, inicialmente em regime aberto.

Narra a denuncia: (Id. 199772683).

“[...] Em face de EUSÉBIO SOARES DOS SANTOS vulgo "Negão" (brasileiro, solteiro, operador de máquinas, podador da Carteira de Identidade n° 056.243 SSP/GO, nascido aos 30/08/1959, natural de Brejinho de Nazaré/T.0, filho.de Umbelino César Nogueira e de Fortunata Soares dos Santos, residente e dbmiciliado na Rua Bocaiúva, n°261, Jardim Pindorama, nesta cidade); pela prática dos seguintes fatos delituosos:

I- Consta do referido procedimento investigatório que, ,no dia 11, (onze) de agosto de 2011 (dois mil e onze); nesta cidade, no período matutino, o denunciado causou incêndio, expondo a risco a incolumidade física e o patrimônio de outros.

II - Consta também, que, na data de 15 (quin±e) de agosto de 2011 (dois mil e onze), o acusado- tentou causar incêndio em floresta, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na data dos primeiros fatos, o denunciado passou em frente à sede da Brigada de Combate .a Incêndios e dis-se a alguns brigadistas que ali se encontravam que "daria trabalho para eles", ao que decidiriam segui-lo, vez que já havia notícias de que estaria causando incêndios pela cidade.

Logo, Q denunciado aproximou-se de uma residência, localizada na Av. Dom Pedro Casaldáliga, na Vila São José, ao lado da qual havia um lote baldio com capim , bastante alto, e ali ateou fogo, de modo que os brigadistas,"que o ácompanhavam à distância; puderam ver a fumaça subindo e o acusado saindo rapidamente do , terreno. Assim, correram imediatamente para teniar contrblar o fogo, que já, havia tomado grandes proporções, tal a secura do capim, causando grande risco para as residências vizinhas.

Os brigadistas, então, avisaram a Polícia Militar e continuaram monitorando o 'denunciado, de modo, que, no dia 15 (quinze) do mesmo mês, observaram que ele se dirigiu à margem do rio Araguaia, na estrada da Praia do Morro, de modo que o seguiram, sempre à distância.

Quando chegavam próximo do local onde o acusado se encontrava, viram uma fumaça subindo, e o mesmo deixando o local apressado, em direção à cidade, após avistar o veículo da Brigada. Assim, os brigadistas controlaram imediatamente o fogo, evitando que se causasse um incêndio na área de preservação permanente, e comunicaram a Polícia Militar, que efetuou a prisão do acusado ainda quando se dirigia ao centro da cidade, pela estrada que leva à praia.

A materialidade dos crimes se encontra configurada nos Registros de Ocorrência de Incêndio de fls. 17 e 19/20. Quanto aos indícios de autoria, embora o acusado negue, há nos autos abundante prova testemunhal.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EUSÉBIO SOARES DOS SANTOS. vulgo "Negão" como incurso no artigo 250, caput, do Código Penal, c/c o artigo 41 da Lei n° 9.605/98 c/c o artigo 14, II, do Código Penal, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando c: acusado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.”

1. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA NO CRIME DE INCÊNDIO.

Em relação ao primeiro pedido da defesa, que sustenta a atipicidade da conduta em razão da alegada ausência de perigo concreto, não assiste razão ao apelante.

O crime de incêndio, tipificado no artigo 250,
caput
, do Código Penal, caracteriza-se pela ação de causar incêndio, expondo a risco a incolumidade física e o patrimônio de outros. No caso em apreço, o réu, conforme relatado nos autos, causou incêndio em um terreno baldio próximo a residências, o que, por si só, configura a tipicidade da conduta.

Não há necessidade de comprovação de um perigo concreto para a tipificação do delito. A simples exposição a risco é suficiente para a configuração do crime. Portanto, a alegação de ausência de perigo concreto não se sustenta, visto que o incêndio causou risco imediato à integridade física e ao patrimônio de terceiros, o que é suficiente para a configuração do delito.

Ressalte-se que, após a prática delitiva, o recorrente não permaneceu no local, ou seja, não havia o efetivo controle do ímpeto do fogo.

2. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO FLORESTAL.

Para melhor analise, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a denuncia, para o fim de condenar o acusado EUZÉBIO SOARES DOS SANTOS, V. “Negão", nas penas dos artigos 250, capta, do Código Penal, c/c art. 41, caput, da Lei n. 9.605/98, na forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), na forma do art. 69 (concurso matéria) do CP, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em observância às diretrizes dos art. 59 e 68 do Código Penal, art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 6º, da Lei nº 9.605/98.

DOSIMETRIA DO CRIME DE INCÊNDIO. (art. 250, caput, do Código Penal).

(FATO I):

O Código Penal atribui para o crime de incêndio a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

1º Fase - Circunstâncias judiciais (Art. 59 do Código Penal).

A)

Culpabilidade: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar;

B)

Antecedentes Criminais: pesa contra o denunciado condenação criminal, contudo transitou em julgado após a prática do presente delito, razão pela qual não será levada em consideração para exasperar a pena base;

C)

Conduta Social: inexistem nos autos elementos suficientes a aferir suas condutas sociais razão pela qual deixo de valorá-la;

D)

Personalidade: Quanto à personalidade dos agentes não há dados nos autos;

E)

Motivos do Crime: já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito;

F)

Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos.autos, nada que justifique a exasperação da pena;

G)

Consequências: normais ao tipo, nada que justifique a exasperação da pena, e;

H)

Comportamento da vítima: não há falar em comportamento da vítima.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base no mínimo legal, qual seja, et/á 03 (três) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo em 10 (dez) dias-multa, e o valor unitário de cada um em! 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu.

2º Fase — Atenuantes e Agravantes.

Não concorrem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

3º Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não estão presentes causas de diminuição ou aumento de pena. De modo que, mantenho a pena anteriormente dosada, em 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época do fato.

DOSIMETRIA DO CRIME AMBIENTAL, PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA, NA MODALIDADE TENTADA, DESCRITO AO ARTIGO 41, DA LEI. N. 9.605/98. (FATO II):

O crime em comento é punido com pena de reclusão de 02 (dois)anos a 04 (quatro) anos e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Culpabilidade: verifica-se normal reprovabilidade da conduta, nada tendo a se valorar; Antecedentes: pesa contra o acusado condenação criminal, contudo transitou em julgado pós a prática do presente delito, razão pela qual não será levada em consideração para exasperar a pena base; Conduta social: não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque instabilidade social; Personalidade do agente não há dados técnicos nos autos para aferi-la; Motivo do crime: nada que justifique a exasperação da pena; Circunstâncias: não se apresentam relevantes; consequências do crime: são próprias do tipo, nada tendo a se valorar; Comportamento da vitima: não há falar em comportamento da vítima nessa espécie de delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput” do artigo 59 do Código Penal, nenhuma desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2º. Fase – Atenuantes e agravantes.

Não concorrem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

3º Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não há causa de aumento de pena.

Por fim, presente a causa, de diminuição da pena do crime tentado, tratada no artigo 14, II do Código Penal. A par disso, considerando o der niminis percorrida pelo réu, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Pena definitiva.

Logo, incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, fica o réu condenado a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica dos delitos de incêndio e crime ambiental.

REGIME

Em observância ao disposto nos artigos 33, § 2.° c 3.° c/c 59, III, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO.

Substituição da pen privativa de liberdade:

O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, 5 2.° c/c 46 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1)- prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.°, do CP, cuja valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais, a ser definida na audiência admonitória;

2 - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar os sentimentos utilitários dos agentes, nos moldes do artigo 46 do Código Penal;

Após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços comunitários, a qual deverá ser comunicaria a respeito, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, consoante o disposto no artigo 150 da Lei 7.210/84”.

Busca a defesa a absolvição do crime de incêndio florestal tentado, sustentando não haver provas de autoria, seja pela atipicidade da conduta pela inviabilidade de causar incêndio.

A materialidade ficou provada através do Auto de Prisão em flagrante (Id. 199772683 – folha 09), Registro de ocorrência de incêndio — fornecido pelos brigadista PrevFogo (Id. 199772684 - folhas 19/20); Termo de depoimentos (Id. 199772687), bem como pelas provas testemunhais produzida em sede policial e judicial.

A autoria ressoa dos depoimentos colhidos.

A testemunha Antônio Marcos Pereira Costa, Policial Militar, afirmou em sede judicial. (Id. 199772692).

“[...] Já tinha chegado denúncia pra gente lá, sabe, que ele tava tocando fogo na cidade. Mas toda vez que a gente ia, não conseguia localizar ele, ele já tinha tocado fogo já tinha evadido do local. Aí quando foi essa vez que eu consegui efetuar a prisão dele, ele tinha tentado tocar fogo lá na beira do rio. Só que lá acho que Vila Alta, Morro do Mosquito, por ali Ai o pessoal da guarda, brigadista, monitorou ele, nó e viu ele tocando fogo lá. Ai uma mulher viu e ligou pra eles, e eles foram até o local. Conseguiram monitorar ele e viram ele tocando fogo, ai vieram atrás dele, só que eles não tinha como prender ele porque eles não tinham poder de policia. Ai ligou pra policia militar. Só que ai só tinha um policial militar que era eu, porque o outro tinha ido dar um apoio. Ai eu falei pra eles: ó, é o seguinte, mas só se vocês me ajudarem á prender ele, porque sozinho eu não consigo porque ele é grande.(...) Ai nós tava comunicando pelo celular, ai quando eu cheguei, que eu avistei ele, eu dei voz de prisão e ele veio pra cima de mim. Ai eu enfiei a taser nele, de choque, só que eu não usei não. Eu falei: encosta no carro ai. Ai ele encostou. (..) Ele tava voltando do local onde ele tinha tentado cometer o incêndio. Nesse momento ele tacou fogo, e os brigadistas seguiram ele, só que o fogo não evoluiu. Ai eles seguiram ele, que ele falou que ia tocar fogo em mais outro local. (...) Ele já tinha tacado fogo em vários locais da cidade alguns dias anteriores. Só que toda vez que a gente chegava no local ele já tinha fugido. Ai ele passava uns dois dias escondidos. Ai novamente, outro dia depois, ele fazia outro incêndio em outro local. Os brigadistas falou uma vez, que eles tavam descansando embaixo de uma árvore, ai ele passou de bicicleta e falou que os brigadistas não tinham serviço e que ele ia arrumar serviço pra eles, ai logo em seguida ele começou a tacar fogo na cidade. Ele tava com um isqueiro, foi o que eu recolho dele. Ele não aparentava estar embriagado não. Um fogo ele tacou ali na Dom Pedro Casaldáliga, lá perto do Rotary, ali ele alastrou e tem muita residência próxima ali., o fogo ficou muito grave ali. Inclusive ele tacou fogo lá próximo ao cemitério também. Se não apagasse incendiava. (...) Se alastrava né, porque aquela parte de trás ali do Rotary é reserva né, nunca foi incendiada e o fogo ia muito tempo ali. (...) Ai toda vez que a pessoa fazia uma denuncia que era ele a gente ia no local né e havia fogo, sfo que a gente não encontrava ele. (...) Lá no local onde ele colocou fogo é cheio de residência. (...) Lá no Morro do Mosquito o fogo não alastrou porque houve a interferência de terceiro lá no local, e ele vazou quando viu as pessoas." (Reprodução de mídia fl. 83).

Soma-se às demais provas carreadas aos autos, o depoimento da Senhora Denise de Oliveira Sila, dona da residência vizinha ao lote em que houve um incêndio:

"[...] Eu sou a dona da casa que ele tacou fogo. Ele tacou no gramado né. (...) Passou um pouquinho eu escutei o barulho do capim queimando. Aí eu chamei meu esposo, e falei: O Eusébio tocou fogo aquL Porque eu conheço, porque ele anda todo dia pra cima e pra baixo. Sim, ele viu e tocou fogo. Eu vi ele tocando fogo, ai eu falei: Não Eusébio, não faz isso não. E ai ele saiu pra fora. (...) Não foi pouco, porque como ele já tinha passado e avisado... Já tavam seguindo ele, porque eles falaram: Ele vai aprontar (...) Ele entrou ali no meu portão e já ateou fogo. Não é o meu lote, porque onde tem o mato, já é o lote do vizinho. Mas ai pra não pegar fogo, o meu esposo começou a a apagar Foi ele né. Eu vi, ele abaixou, colocou fogo e saiu. Deu tipo assim, o tempo de eu ir lá chamar meu esposo e ele saiu. "(Reprodução de mídia fl. 101).

Quanto ao pedido de absolvição do crime de incêndio florestal, a defesa alega a inexistência de provas de autoria ou, alternativamente, a atipicidade da conduta pela inviabilidade do incêndio.

Em relação à prova de autoria, entendo que a denúncia e a sentença condenatória estão suficientemente embasadas em provas testemunhais robustas. Os brigadistas acompanharam o réu e observaram sua atitude de deixar o local onde o incêndio foi iniciado. Além disso, o comportamento do apelante, que se afastou rapidamente da área após causar o incêndio, é indicativo claro de sua autoria. Não há elementos que desqualifiquem a prova testemunhal e os registros de ocorrência.

Quanto à atipicidade da conduta, entendo que o delito de incêndio em área de preservação permanente é perfeitamente tipificada no artigo 41 da Lei nº 9.605/98. O fato de o réu não ter consumado o incêndio não retira a tipicidade de sua conduta, uma vez que restou evidenciado o intento de causar o dano ambiental. O tipo penal resta configurado, e a prova de que o réu estava prestes a causar o incêndio, interrompido apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, é suficiente para a condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO o recurso de apelação
, mantendo-se íntegra a sentença que condenou EUSEBIO SOARES DOS SANTOS nos artigos 250,
caput
, do Código Penal e 41 da Lei nº 9.605/98 c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025